Tribunal: STF
Processo: HC 87563
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA APÓS A
   APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA E RESPECTIVO ROL DE TESTEMUNHAS.
   NULIDADE INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO NÃO
   DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
O indeferimento do pedido de oitiva
   de testemunha não incluída no rol apresentado com a defesa prévia,
   cuja existência já era conhecida desde o início do processo, não
   constitui cerceamento de defesa, uma vez que não houve protesto
   pela apresentação de outras testemunhas eventualmente existentes.
   Preclusão consumativa.
A defesa poderia ter adotado outros
   expedientes, durante a instrução criminal, para se valer da
   testemunha que ora reputa essencial, não sendo permitido que
   aguarde o momento das alegações finais para alegar
   nulidade.
Ademais, a sentença se baseou em outras provas para
   condenar o paciente, e não apenas no depoimento das testemunhas
   de acusação. Nada indica que a oitiva da testemunha ora indicada
   pela defesa induziria o magistrado a conclusão diversa.
Ordem
   denegada.